Tribunal: STF
Processo: HC 226262
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-06
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA, EX OFFICIO, EM PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REQUERIMENTO LIMINAR PREJUDICADO.



  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a eminente Ministra Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 810.169/SE.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 14/03/2023, ante a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343, de 2006. O Juízo de origem converteu em preventiva a prisão em flagrante. Destacou, apesar de manifestação do Ministério Público pela concessão de liberdade provisória cumulada com cautelares diversas, estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia. Frisou “não se revelarem suficientes para resguardar o meio social, mostrando-se imperiosa a conversão da prisão em flagrante em preventiva”. Apontou que “o juiz não está vinculado à manifestação do Ministério Público, podendo, caso entenda cabível, decretar medida cautelar mais gravosa que aquela pretendida pelo parquet, inclusive a prisão preventiva.”. Consignou que “a materialidade do delito em questão se encontra satisfatoriamente comprovada, representada pelos depoimentos acostados aos autos. No tocante à autoria, constato, também, indícios in folio que apontam para a atuação do flagranteado, conforme depoimentos supramencionados”. Assentou ser “a pena máxima em abstrato dos delitos cometidos é superior à 4 anos, sendo, portanto, permitida a conversão do flagrante em prisão preventiva.” (e-doc. 2, p. 2-4).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, tendo o Desembargador Relator indeferido o pedido liminar. Contra essa decisão, formalizou-se o habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia provisória. Destaca o constrangimento ilegal diante da determinação, de ofício, da prisão preventiva, posto que ausente requerimento do Ministério Público, tendo havido, ao contrário, manifestação favorável pela liberdade, violando o disposto no art. 311 do Código de Processo Penal. Invoca as condições pessoais favoráveis do paciente, tais como: primário, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa. 



    5. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas.  



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Acrescente-se que as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, a Ministra Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade manifesta e a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF (Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014); HC nº 164.535-AgR/RJ (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020); HC nº 163.568/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. 



    9. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. Houve, conforme se obversa, representação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva (e-doc. 11, p. 86-87), razão pela qual não se sustenta a alegação de que o decreto cautelar fora determinado ex officio. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2023.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator